Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI N. 9.514/97. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. INÉRCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEILÕES PÚBLICOS INFRUTÍFEROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO PELO USO DO BEM. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS E ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INJUSTA. RESPONSABILIDADE DO FIDUCIANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Assim, verifica-se a regularidade do procedimento necessário à reintegração de posse pretendida, porquanto realizado com observância ao disposto nos artigos 26, 27 e 30 da Lei n. 9.514/97, mediante a regular notificação do Devedor para efetuar a purga da mora (art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/97), cuja inércia deu ensejo à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome da credora fiduciária e a realização de dois leilões públicos, sem êxito.

2 – O art. 37-A da Lei 9.514/97 estabelece que “O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.” Além disso, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente o pagamento de indenização a título de compensação pelo uso indevido do bem.

3 – Segundo dispõe o § 8o do art. 27 da Lei 9.514/97, “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.”.

4 – Ao omitir a reforma da sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual anterior, com o julgamento de improcedência do pedido inicial, de forma intencional a induzir o Juízo a erro, o Apelante praticou a conduta prevista no art. 80, II, do Código de Processo Civil – alterar a verdade dos fatos – estando manifesto o dolo processual. Assim, encontra justificativa a aplicação, de ofício, da multa prevista no art. 81, caput, também do CPC.

Apelação Cível desprovida.